Tribunal: TJPA
Processo: 0800710-50.2019.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2021-08-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800710-50.2019.8.14.0003

APELANTE: AURIENE DOS SANTOS SENA

APELADO: MUNICIPIO DE ALENQUER

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DA REVELIA. POSSIBILIADE. EFEITOS FORMAIS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. CABIMENTO. GRAU SUPERIOR. LEI MUNICIPAL N° 044/97. GRADUAÇÃO EM CURSO DE NÍVEL SUPERIOR. REQUISITO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Decretação da revelia contra a fazenda pública. Possibilidade. Não aplicação dos efeitos materiais da revelia. Não ocorrência da presunção de veracidade dos fatos alegados na peça inicial. Análise das provas contidas nos autos. Não caracterização de cerceamento de defesa. A ausência de resposta da Fazenda Pública quando demandada em juízo somente provoca apenas o efeito processual da revelia, não lhe sendo aplicada o efeito material (confissão ficta), em razão da natureza dos direitos que estes entes defendem. Preliminar rejeitada.

2. O Regime Jurídico dos Servidores do Município de Alenquer dispõe de forma taxativa acerca do adicional de escolaridade correspondente a 50%, incidente sobre o vencimento base, sendo exigida a habilitação correspondente a conclusão do grau universitário. Já a Lei nº 047/1997, art. 27, (Plano de Cargos, Carreira e Salários) do Município de Alenquer também concede tal gratificação.

3. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer e improver o recurso, nos termos do voto da relatora.

Plenário da 2ª turma de direito público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura no sistema.

Desembargadora

Diracy Nunes Alves

Relatora

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO.

APELAÇÃO N. 0800710-50.2019.8.14.0003

COMARCA: ALENQUER

APELANTE: MUNICÍPIO DE ALENQUER

ADVOGADO: JACOB KENNEDY MAUÉS GONÇALVES

APELADA: AURIENE DOS SANTOS SENA

ADVOGADO: ELCIO M. QUEIROZ RAMOS

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES

RELATÓRIO

Município de Alenquer, nos autos de ação ordinária com pedido de tutela de evidência movida contra si por Auriene dos Santos Sena, interpõe recurso de apelação frente sentença prolatada pelo juízo da vara única da comarca de Alenquer que julgou procedente o pedido determinando que o apelante proceda a inclusão do pagamento de adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base nos proventos da parte autora, após o trânsito em julgado; bem como condenando ao pagamento das parcelas referentes ao adicional de escolaridade no importe de 50% (cinquenta por cento) calculado sobre o vencimento base nos proventos da parte autora, a partir do requerimento administrativo, limitado ao período de 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, com juros de 0,5% ao mês a partir da citação, na forma do artigo 1º-F, da Lei nº 9.494/97 e correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data do desembolso de cada prestação.

Aduz a não incidência dos efeitos da revelia em face da fazenda pública. impossibilidade de julgar antecipadamente o mérito em ações que tem a fazenda pública como parte.

Alega a impossibilidade de concessão de gratificação por nível superior à apelada com base na lei Nº 044/1997, ante a ausência de preenchimento dos requisitos legais para o gozo de tal benefício.

Diz que a norma assegura a percepção da gratificação de nível superior apenas e tão somente àqueles servidores cujos cargos, desde o início do seu exercício, exijam a formação superior, conforme a inteligência do inciso I, do artigo 75, o qual prevê, na parte final, que fará jus ao percentual de 50% (cinquenta por cento) o titular do cargo “cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão de grau universitário”

Refere que o cargo ao qual a apelada é concursada exige para o seu provimento e nomeação apenas a conclusão de ensino médio (professora de séries iniciais).

Requer o conhecimento e provimento do apelo.

Manifesta-se a apelada em contrarrazões (ID Num. 4497781, pág. 01/15).

Opina o Órgão Ministerial pelo conhecimento e improvimento da apelação (ID Num 5616069, pág. 01/07).

É o relatório que encaminho para inclusão no plenário virtual.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e havendo questão prévia, passo a analisá-la.

Da preliminar

Aduz o recorrente a impossibilidade de incidência dos efeitos da revelia sobre a fazenda pública.

Alega que não se pode admitir que a ausência de defesa gere presunção de que os fatos alegados pela parte Autora são verdadeiros, isentando-a de produzir provas a este respeito.

Não lhe assiste razão.

Doutrinariamente, a revelia é a ausência jurídica de contestação ou apresentação intempestiva, o que gera o efeito de serem presumidos os fatos alegados pelo autor. Assim disciplina o artigo 344 e seguintes da norma processual, in verbis:

Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no
art. 344
se:

I - havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação;

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

III - a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato;

IV - as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante

No mais, prevê o artigo 355 doo CPC o julgamento antecipado da lide. Eis o dispositivo da lei, in verbis:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova, na forma do
art. 349
.

Entretanto, cumpre ressaltar que o fato do réu ser revel não significa, necessariamente, que o juiz tenha que acolher o pedido do autor.

Inobstante a Fazenda Pública ser revel por não ter apresentado contestação, a Fazenda não sofreu os efeitos materiais da revelia.

Pela mera análise dos autos, verifico que o juízo singular não presumiu verdadeiro os fatos alegados na peça inicial, passando a avaliar as provas contidas nos autos, conforme se verifica na sentença (ID Num. 4497769, pág. 01/03).

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

Ementa
: RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA PELA FAZENDA PÚBLICA. PROVAS. PRODUÇÃO. DESNECESSIDADE.
REEXAME NECESSÁRIO. ABRANGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. (...) 2. A Fazenda Pública municipal deixou de impugnar a alegação dos contribuintes de que não havia sido prestado o serviço de coleta de lixo e que essa seria feita por eles próprios. 3. O juiz de primeiro grau, diante da falta de impugnação da entidade pública quanto à não-prestação do serviço e das razões apresentadas pelos autores, considerou que o lixo tinha sua destinação dada pelos contribuintes da taxa de coleta, conforme alegado na exordial da ação. 4. O Tribunal a quo, ao julgar a apelação, manteve a sentença, considerando indevida a taxa de coleta de lixo, já que quem realizava o suposto serviço eram os próprios contribuintes. 5. (...) 6.
A não-aplicação dos efeitos da revelia à Fazenda Pública não pode servir como um escudo para que os entes públicos deixem de impugnar os argumentos da parte contrária, não produzam as provas necessárias na fase de instrução do feito e, apesar disso, busquem reverter as decisões em sede recursal.
Precedentes: REsp 541.239/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJ 05.06.2006; REsp 624.922/SC, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito, DJU de 07.11.05. 7. Ainda que pretendesse fazer a prova desconstitutiva do fato alegado pelos autores em momento posterior, o município recorrente, quando da apresentação da contestação, em face do princípio da eventualidade, deveria ter realizado todas as impugnações que entendesse devidas, de modo especificado, nos termos do art. 302 do CPC. 8. (...) 10. Não é de se conceder tamanha largueza ao instituto do reexame necessário, a ponto de se ter de reconhecer nulidade - se esta existisse - decorrente da não-produção de provas não requeridas pela Fazenda Pública, já que esta não se insurgiu quanto ao ponto. Não se reconhece a nulidade na decisão que deixou de determinar a produção de provas sobre matéria que não foi impugnada pela entidade pública. Ademais, as instâncias ordinárias para chegarem à conclusão de que não houve a prestação do serviço e de que eram os próprios contribuintes que o realizavam, valeram-se não apenas da falta de impugnação por parte do Município, mas também das razões apresentadas pelos contribuintes, de forma que o juízo alcançado não decorreu exclusivamente da inércia da Fazenda. 11. Recurso especial conhecido em parte e não provido. (STJ, REsp 635996 / SP, RECURSO ESPECIAL 2004/0023494-0, Rel. Min. CASTRO MEIRA, 2ª TURMA, DJ 17/12/2007 p. 159). (sem grifo no original)

Bem como nosso Tribunal:

EMENTA
: PROCESSO CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. RECORRENTE QUE LABOROU PARA A MUNICPALIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. REVELIA DO ENTE FEDERATIVO. INAPLICABILIDADE DA CONFISSÃO FICTA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA. PROVAS DO AUTOS SUFICIENTES PARA FIRMAR O JUIZO DE CONVENCIMENTO FAVORÁVEL AO PLEITO DO RECORRENTE. RECORRIDO QUE, POR QUEDAR-SE INERTE, NÃO FEZ CONTRAPROVA DOS FATOS E DOCUMENTOS OFERTADOS EM JUÍZO. DANO MORAL IN RE IPSA . APELAÇÃO PROVIDA.I A ausência de resposta da Fazenda Pública quando demandada em juízo somente provoca apenas o efeito processual da revelia, não lhe sendo aplicada o efeito material (confissão ficta), em razão da natureza dos direitos que estes entes defendem. II No entanto, no caso em exposição, além da questão versar sobre fato negativo (não pagamento, o que inverteria o ônus da prova), o apelante ainda trouxe documentos que servem de indício do inadimplemento do ente federativo, de tal sorte que caberia ao recorrido apresentar contraprovas que afastassem o direito do autor da ação. Como não o fez, é de se reconhecer a procedência do pleito do apelante. III. A ausência de pagamento de salários por 6 meses é, por si só, fato suficiente para ensejar abalos psicológicos indenizáveis, o que impõe a condenação da municipalidade em reparação moral, que deve ser fixado em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). IV. Recurso conhecido e provido, integralmente. (2014.04508318-11, 131.267, Rel. presidência p/ juízo de admissibilidade, Órgão Julgador 1ª Câmara Cível Isolada, Julgado em 2014-03-17, Publicado em 2014-03-28)

Ademais, a matéria ora discutida na ação ajuizada em face da Fazenda Municipal de Alenquer é exclusivamente de direito, motivo pelo qual o magistrado singular aplicou corretamente o art. 355, II do CPC, não violando os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Ante o exposto, rejeito a preliminar
.

Do mérito

O Cerne do recurso diz respeito ao reconhecimento ou não do direito da autora/apelada ao recebimento de gratificação de nível superior, com fundamento no artigo 75, I, da Lei Municipal 044/97. Pois bem.

A formação necessária aos docentes para atuar na educação básica é a de nível superior, em curso de licenciatura plena, isso é o que dispõe a Lei nº 9.394/2014 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), no art. 62:

“Art. 62.
A formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior, em curso de licenciatura plena
, admitida, como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos cinco primeiros anos do ensino fundamental, a oferecida em nível médio, na modalidade normal.”

O Regime Jurídico dos Servidores do Município de Alenquer dispõe de forma taxativa acerca do adicional de escolaridade correspondente a 50%, incidente sobre o vencimento base, sendo exigida a habilitação correspondente a conclusão do grau universitário. Assim dispõe:

“art. 75 – O adicional de escolaridade, calculado sobre o vencimento base, será devido nas seguintes proporções:

I – na quantia correspondente a 50% (cinquenta) por cento, ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente a conclusão do grau universitário.”

Ademais, o art. 27 da Lei n. 047/1997 – PCCR do Município de Alenquer, estabelece que:

Art. 27 - Aos servidores com escolaridade de nível superior (3º grau) fica assegurada a percepção da gratificação de 50% (cinquenta por cento) sobre o vencimento base.

Com efeito, os servidores do Município de Alenquer que comprovarem a conclusão de nível superior, terão direito à percepção da gratificação acima descrita, no percentual de 50% (cinquenta por cento) do vencimento base.

A autora/apelada logrou êxito em comprovar que é servidora pública efetiva do Município de Alenquer, ocupante do cargo de Professora- MAG-09, conforme portaria de nomeação n. 1197/2007 e Termo de Posse (ID Num. 4497751, pág. 01/02).

Extrai-se dos autos que a autora formulou em 31 de julho de 2017, requerimento administrativo (ID Num. 4497752, pag. 01), solicitando a gratificação, uma vez que concluiu curso de Pedagogia na Universidade Federal do Estado do Oeste do Pará, curso devidamente reconhecido pelo MEC (ID Num. 4497753, pág. 01).

Neste sentido:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PREVISÃO LEGAL. LEI DO MUNICÍPIO DE ALENQUER. DEMONSTRADA A TITULAÇÃO EXIGIDA PARA A PERCEPÇÃO DA GRATIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. O Regime Jurídico dos Servidores do Município de Alenquer dispõe de forma taxativa acerca do adicional de escolaridade correspondente a 50%, incidente sobre o vencimento base, sendo exigida a habilitação correspondente a conclusão do grau universitário. Já a Lei nº 047/1997, art. 27, (Plano de Cargos, Carreira e Salários) do Município de Alenquer também concede tal gratificação. Acordão. Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade de votos, em remessa necessária, manter a sentença, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 05 de novembro de 2019. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran, relatora (2406678, 2406678, Rel. Ezilda Pastana Mutran, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-11-04, Publicado em 2019-11-05)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA EM AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO. ADICIONAL DE ESCOLARIDADE. POSSIBILIDADE. PREVISÃO LEGAL CONTIDA NO REGIME JURÍDICO ÚNICO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ALENQUER. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CAPÍTULOS COM NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO. REMESSA CONHECIDA PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME. 1. A ausência de previsão orçamentária para o pagamento da gratificação de escolaridade não é motivo suficiente para o descumprimento dos direitos subjetivos dos servidores, sobretudo porque são dispositivos de legislações municipais para as quais o Poder Público municipal deveria estar atento quando da formação do seu orçamento. 2. Juros e correção monetária. Seguindo a nova sistemática de correção dos débitos judiciais da Fazenda Pública, referentes a relação jurídica não tributária, aplica-se juros de mora, segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, de acordo com o art. 1º-F da Lei n.º 9.494-97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960-2009 e correção monetária pelo IPCA-E. Sentença reformada quanto aos juros moratórios que deverão seguir a orientação jurisprudencial esposada. 3. Sendo a sentença ilíquida em desfavor da Fazenda Pública, os honorários advocatícios só serão estipulados após a liquidação, nos termos do inciso II do §4º do art. 85 do CPC/2015. 4. Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária. À unanimidade. (acórdão 3306986, 3306986, Rel. Roberto Goncalves de Moura, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-06-29, publicado em 2020-07-12)

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, mantendo a sentença.

É o voto.

Belém, data da assinatura no sistema.

Desembargadora Diracy Nunes Alves

Relatora

Belém, 31/08/2021